Tribunal: TJDFT
Processo: 0006792-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006792-68.2018.8.07.0001 RECORRENTE: KAUE QUARESMA PASSOS JORGE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MEIO FRAUDULENTO. SIMULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PAGAMENTO. PRETENSÃO PUNITIVA JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DA DEFESA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CORROBORA A ACUSAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRESENÇA DE CONFISSÃO DO RÉU. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO DEMONSTRADO. CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO MATERIAL. REQUISITOS PRESENTES. DEZ DELITOS COMETIDOS EM TRÊS SÉRIES DISTINTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas pelos elementos de prova colacionados aos autos a autoria e a materialidade do crime de estelionato praticado por meio de fraude na simulação de transferência como meio de pagamento, induzindo em erro as vítimas que entregavam os bens, não há se falar em insuficiência de provas, em especial quando os depoimentos das dez vítimas e de testemunha policial são uníssonos em corroborar a versão acusatória e o dolo do acusado, não obstante sua negativa quanto ao elemento subjetivo do tipo. 2. Para a configuração da continuidade delitiva exige-se a presença de requisitos objetivos - pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução -, e a unidade de desígnios, ou seja, vínculo subjetivo havido entre os crimes de mesma espécie. Precedentes do c. STJ. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 67, 71 e 171, todos do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando ofensa à subsidiariedade do Direito Penal, uma vez que os fatos dão conta da ocorrência de negócios frustrados entre ele e as supostas vítimas, não havendo que se falar em configuração do crime de estelionato a cujas penas foi condenado. Assevera, assim, que o pleito absolutório merece ser acolhido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 67, 71 e 171, todos do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora assentou que a conduta do recorrente se amoldou ao tipo penal, fazendo constar, verbis: "Comprovadas pelos elementos de prova colacionados aos autos a autoria e a materialidade do crime de estelionato praticado por meio de fraude na simulação de transferência como meio de pagamento, induzindo em erro as vítimas que entregavam os bens, não há se falar em insuficiência de provas, em especial quando os depoimentos das dez vítimas e de testemunha policial são uníssonos em corroborar a versão acusatória e o dolo do acusado, não obstante sua negativa quanto ao elemento subjetivo do tipo.” (vide item 1 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012